Tribunal: TJSP
Processo: 2106054-29.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- Execução lastreada em nota promissória – Objeção de não executividade – Alegação de prescrição intercorrente – Rejeição – Reexame da matéria determinado por decisão do C. STJ à luz das teses esposadas no Incidente de Assunção de Competência – IAC – no 1604412/SC – Prescrição reconhecida –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- Execução lastreada em nota promissória – Objeção de não executividade – Alegação de prescrição intercorrente – Rejeição – Reexame da matéria determinado por decisão do C. STJ à luz das teses esposadas no Incidente de Assunção de Competência – IAC – no 1604412/SC – Prescrição reconhecida – Extinção da execução nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil - Decisão reformada.

Recurso provido.